Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713107-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAOLA AIRES CORREA LIMA, TIAGO PIMENTEL SOUZA, CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO 1. Suspendo liminarmente a r. decisão que declinou da competência para a Justiça Federal e o faço com base nas razões que lancei no ac. 691.988, transcritas na petição deste agravo e que contam com respaldo de precedente do STJ nelas citado (CC 12.282/DF, Min. Antonio Torreão Braz, 1995), assim como pela extrema relevância da questão, a merecer decisão colegiada. Acrescento que, em princípio, o ingresso de que trata o art. 7o, II, da Lei 12.016/09, não implica automaticamente a modificação da competência, sob pena de grave desconcerto sistêmico que ensejaria, v.g., a possibilidade de a Justiça Federal influir decisivamente em processo qualquer da competência da Justiça local sempre que algum ato judicial nele praticado fosse desafiado por MS, considerando que o TJDFT, assim, como o MPDFT, também é organizado e mantido pela União (CF 21, XIII; 22, XVII). Igual desconcerto dar-se-ia quando impetrado writ contra ato praticado por Juiz do Trabalho em demanda trabalhista. 2. Defiro, pois, a liminar para suspender o ato impugnado e a prática de atos decisórios (salvo os urgentes), considerando que se trata de pressuposto processual. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se a Sra. Promotora de Justiça da 4a PROURB-MPDFT, indicada como autoridade coatora, para contrarrazões. A propósito, retifique-se a autuação, para que Sua Excelência conste como parte agravada. Informe-se ao distribuidor. Dê-se ciência à União, para manifestar-se, querendo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. I. Brasília, 08/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR